Tribunal: TJBA
Processo: 0014408-57.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014408-57.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS POPOKA LTDA Advogado(s): FABIO GRACIOLI FAVARO, NATALIA PORTO SILVA PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PELO FISCO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. TRADIÇÃO FICTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ESTADO E O DANO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INAPLICÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a emissão da nota fiscal, acompanhada da tradição da mercadoria ao transportador, caracteriza a transferência da propriedade ao comprador, nos moldes do art. 1.267 do Código Civil, ainda que o pagamento não tenha sido realizado. Precedentes do STJ. 2. A apreensão das mercadorias pelo Fisco Estadual ocorreu em razão de irregularidade fiscal da compradora, conforme previsto na legislação tributária, sem qualquer conduta direcionada à autora, afastando, assim, o nexo causal necessário para configuração da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 3. A apreensão de mercadorias não se deu como meio coercitivo para pagamento de tributos. 4. O dano moral não se presume, devendo ser demonstrada a ocorrência de ato estatal abusivo ou arbitrário, o que igualmente não restou configurado no caso concreto. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014408-57.2008.8.05.0274, em que figuram como apelante INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS POPOKA LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.